Tribunal: TJES
Processo: 5013356-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013356-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANJE APARECIDA DOS REIS CARDOSO
RECORRIDO: INSTITUO DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN VIT IPAMV e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5013356-03.2023.8.08.0024

Recorrente: SOLANJE APARECIDA DOS REIS CARDOSO

Recorrido: IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA
DE CARREIRA
. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PERÍODO NÃO COMPUTADO DE 2012 A 2016. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
EM
NÚCLEO MUNICIPAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
.

O EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.772/DF, DEFINIU,
EM MATÉRIA RELATIVA À APOSENTADORIA ESPECIAL,
QUE O VOCÁBULO “PROFESSOR” DIZ RESPEITO ÀQUELE PROFISSIONAL CONTRATADO PARA A DOCÊNCIA, ADMITINDO-SE, CONTUDO, QUE SE O MESMO FOR DESVIADO DA DOCÊNCIA PARA FINS DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, DE COORDENAÇÃO OU DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, NÃO DEIXARIA DE SER ENQUADRADO COMO “PROFESSOR”.

NO CASO, A RECORRENTE ATUOU COMO
RESPONSÁVEL
D
O
“
NÚCLEO
BRINCARTE”
, QUE NÃO É
OFICIALIZADO COMO UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CMEI
, MAS SIM UM
PROJETO
MUNICIPAL
DE CONTRATURNO
QUE OFERECE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, COMO AULAS DE MÚSICAS, AÇÕES RECREATIVAS, SOCIOEDUCATIVAS E ESPORTIVAS.

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGAD
A
PROCEDENTE A PRETENSÃO,
PLEITEANDO,
EM CERTA MEDIDA, UMA
EQUIPARAÇÃO À DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR
PARA FINS DE ACOLHIMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RESPECTIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME FUNDAMENTADO PELO JUÍZO
A QUO
,
A DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS
NÃO É SUFICIENTE A COMPROVAR
ATIVIDADE PROPRIAMENTE DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.
DOCUMENTO INTITULADO DE
‘
CERTIDÃO DE ATUAÇÃO EM FUNÇÕES
DO MAGISTÉRIO
’ EMITIDA PELO ENTE PÚBLICO QUE DECLARA ATIVIDADE
EM ÁREA
ADMINISTRATIVA E GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA EM SENTIDO
CONTRÁRIO
DA PARTE AUTORA.
NÚCLEO/
PROJETO
“
BRINCARTE DE GOIABEIRAS
” QUE
NÃO SE TRATA DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, E ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CORRELACIONA,
COMPROVADAMENTE,
COM A DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.
INEXISTE, POR CONSEGUINTE, ATO ILEGAL IMPUTÁVEL
AO
RECORRID
O
CAPAZ DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS E NA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)